Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DOS AUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES DE IOF. INFORMAÇÃO GENÉRICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO.

1. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de reforma da sentença para que seja reconhecida a higidez da origem e da evolução do débito, vez que a sentença nada dispôs sobre o débito, mas sim sobre a sua negociação.

2. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90. 2.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O CDC estabelece ser direito básico do consumidor a informação adequada sobre o preço (art. 6o, III), estabelecendo, ainda, a obrigação do fornecedor de informar ao consumidor prévia e adequadamente sobre a soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52, V). 4.1. Hipótese em que as partes renegociaram dívida de cartão de crédito, mas, na primeira parcela, foi cobrado um valor superior ao ajustado, decorrente da cobrança de IOF. 4.2. A menção genérica sobre a cobrança de IOF não cumpre o dever de informação ao qual incumbe os fornecedores, especialmente considerando que, na hipótese em análise, o autor expressamente disse, durante a negociação, que não conseguiria arcar com parcela de valor semelhante ao cobrado na primeira parcela. 4.3. Diante do vício do consentimento e do não cumprimento do efetivamente negociado, possível a rescisão do contrato, nos termos do art. 35, III, do CDC.

5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.